Tribunal: TJDFT
Processo: 0722393-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722393-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: OG PEREIRA DE SOUZA RECORRIDOS: MARCELO LAVOCAT GALVAO, PAULO SERGIO CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. DIREITO A RECEBIMENTO DE PERCENTUAL DOS VALORES. ÔNUS PROBATÓRIO. DESINCUMBÊNCIA. ATUAÇÃO PROLONGADA AO LONGO DO TEMPO. ALTO VALOR DA CAUSA. MERA DILIGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. 1. Não há interesse recursal na reforma da Sentença que está de acordo com a pretensão do apelante. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não estar o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. 3. Tratando-se de pleito para arbitramento de honorários, e não de cobrança pelos serviços executados, o termo inicial do prazo prescricional deve ser considerado como o recebimento de valores pelos réus. 4. A prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, de sorte a remunerar a atividade exercida. 5. O direito dos contratos é regido pelo princípio da obrigatoriedade, ou pacta sunt servanda, segundo o qual, uma vez firmado de forma válida, o acordo torna-se obrigatório, fazendo Lei entre as partes. 6. O peticionamento eletrônico é ato privativo de advogado. Nos termos do art. 1°, inciso I, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, é atividade privativa da advocacia a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. A inexistência de ato jurídico-intelectual não afasta a existência da atividade privativa da advocacia, ainda mais diante das circunstâncias fático-probatórias. 7. O reconhecimento de pagamento em favor do advogado não corresponde à quitação dos valores devidos. Na falta de acordo quanto aos honorários, estes devem ser fixados por arbitramento judicial. 8. O prolongamento no tempo e a reiteração de manifestações descaracteriza a realização de meras diligências, devendo o arbitramento dos honorários considerar a remuneração justa pelo trabalho realizado, o zelo profissional, a complexidade da matéria, o tempo de trabalho exigido e o valor do êxito, conforme todas as provas produzidas nos autos. 9. Recurso autoral conhecido e provido. Recurso adesivo não conhecido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 85, § 2o, do Código de Processo Civil, e 22 do Estatuto da OAB, defendendo a necessidade de majoração dos honorários advocatícios fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo” (AREsp 1815180, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/4/2021). No aspecto, confira-se a decisão proferida no AREsp 2.670.299, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 23/12/2024. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004